Tribunal: TJMT
Processo: 1027059-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027059-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.497.331-00 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO JOELHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de lesões no joelho esquerdo (condromalácia da rótula, entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado, sinovite e tenossinovite, e traumatismo do músculo e do tendão do quadríceps) sofridas em acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pela autora resultaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2.

O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo ao afirmar que, embora a autora apresente lesão ligamentar do joelho, ao exame físico não apresentou alteração de mobilidade e força do membro, não sendo constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.

3.

A alteração apresentada pela autora não é considerada legalmente relevante de acordo com o Anexo III do Decreto no 3.048/99, que estabelece os parâmetros para avaliação da redução da capacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários.

4.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar suas conclusões.

5.

O pedido alternativo de anulação da sentença para realização de nova perícia médica e socioeconômica não merece acolhimento, pois o laudo pericial é completo, coerente e fundamentado, tendo o expert respondido a todos os quesitos formulados e analisado detalhadamente a condição clínica da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

Não faz jus ao auxílio-acidente o segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme comprovado por laudo pericial conclusivo.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 8.213/91, art. 86; Decreto no 3.048/99, Anexo III, Quadro no 6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consta dos autos que a autora sofreu acidente de trânsito em 27/07/2016, quando transitava com sua motocicleta, resultando em lesões no joelho esquerdo, diagnosticadas como condromalácia da rótula (CID M22.4), entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado do joelho (CID S835), sinovite e tenossinovite (CID M65) e traumatismo do músculo e do tendão do quadríceps (CID S76.1).

Em decorrência das lesões, a autora realizou cirurgia em maio de 2019 para tratamento de rompimento de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, seguida de 41 sessões de fisioterapia até novembro de 2019. Posteriormente, em 03/06/2024, foi submetida a novo procedimento cirúrgico para retirada de material de síntese, realizando mais 20 sessões de fisioterapia até agosto de 2024.

A autora requereu administrativamente a concessão de auxílio-acidente junto ao INSS (NB 222.065.955-5, DER 21/09/2023), que foi indeferido, motivando o ajuizamento da presente ação.

O juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial produzido nos autos, julgou improcedente o pedido, por entender que não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa da autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que sua incapacidade laboral é total e permanente, impossibilitando-a de realizar qualquer atividade laborativa, inclusive funções administrativas ou leves. Alega que as sequelas apresentadas configuram um quadro clínico grave, com dificuldades de locomoção, dor crônica intensa e tratamentos ineficazes, demonstrando a irreversibilidade das sequelas. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica e socioeconômica.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa da autora em decorrência de acidente, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, conforme pleiteado no recurso, de aposentadoria por incapacidade permanente.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante inova em sua pretensão recursal ao requerer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, quando o pedido inicial se limitou à concessão de auxílio-acidente. Tal inovação não é admitida em sede recursal, conforme pacífica jurisprudência, por violar o princípio da estabilização da demanda e o duplo grau de jurisdição.

Contudo, considerando o princípio da devolutividade ampla do recurso de apelação, passo a analisar o mérito da pretensão inicial, qual seja, a concessão do auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, extraem-se os requisitos para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das lesões decorrentes do acidente; e (iii) a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

No caso em análise, é incontroversa a ocorrência do acidente sofrido pela autora em data de 27/07/2016, bem como a consolidação das lesões após os tratamentos realizados. A controvérsia reside, portanto, na existência ou não de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa da autora.

O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo ao afirmar que, embora a autora apresente lesão ligamentar do joelho, ao exame físico não apresentou alteração de mobilidade e força do membro, não sendo constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.

O perito judicial, após minucioso exame físico, constatou que a autora apresenta marcha sem alterações, sobe e desce a maca sem dificuldade, possui cicatriz cirúrgica em joelho esquerdo, sem hipotrofia muscular, e a articulação do joelho esquerdo não apresenta alterações na movimentação, apenas crepitação leve.

Ao responder aos quesitos formulados, o expert foi categórico ao afirmar que "
não há redução relevante da capacidade laborativa"
(quesito 14) e que a autora não apresenta incapacidade para o exercício de trabalho doméstico no âmbito de sua residência (quesito 15). (id. 315182987)

Ademais, o perito esclareceu que a alteração apresentada pela autora não é considerada legalmente relevante de acordo com o Anexo III do Decreto no 3.048/99, que estabelece os parâmetros para avaliação da redução da capacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários.

Conforme o Quadro no 6 do referido anexo, para que haja redução da capacidade laborativa em razão de alterações articulares do joelho, é necessária a "
redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica"
, sendo que o grau médio corresponde à "redução de mais de um terço e até dois terços da amplitude normal do movimento da articulação".

No caso em tela, o perito não constatou redução da amplitude de movimento da articulação do joelho esquerdo da autora, afirmando expressamente que a "
articulação do joelho esquerdo sem alterações na movimentação, crepitação leve
". (id. 315182987)

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso em análise, não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Os documentos médicos trazidos pela autora, embora atestem a existência das lesões sofridas e os tratamentos realizados, não comprovam a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. SEQUELA DECORRENTE DE
ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COM REPERCUSSÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária, cujo pedido visava à concessão de
auxílio
-
acidente
com fundamento em sequela decorrente de fratura no punho esquerdo. O agravante sustentou que a decisão ignorou o laudo pericial judicial e o entendimento do STJ no Tema 416, ao não reconhecer a redução da capacidade laborativa habitual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela física constatada é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei no 8.213/91; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar o laudo pericial e o Tema 416/STJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, como requisito para a concessão do
auxílio
-
acidente
, a demonstração de que a sequela oriunda do
acidente
gerou redução efetiva da capacidade para o exercício da atividade laboral habitual do segurado.
4. O laudo pericial judicial conclui que a sequela (leve redução de força muscular e cicatriz cirúrgica) não ocasiona qualquer limitação funcional, tampouco repercute na execução das atividades laborais habituais do segurado como operador de máquinas agrícolas.
5. O precedente do STJ no Tema 416 não dispensa a comprovação de prejuízo funcional, exigindo a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, não bastando a mera existência de sequela física sem impacto funcional.
6. A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou-se na inexistência de prejuízo concreto à capacidade de trabalho do autor, não havendo omissão ou erro material na valoração do laudo técnico.
7. A ausência de qualquer reabilitação funcional, afastamento laboral ou alteração nas funções desempenhadas ao longo de mais de uma década após o
acidente
reforça a conclusão pericial quanto à inexistência de limitação laboral.
8. A decisão agravada enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos recursais, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, não havendo violação ao art. 489, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
auxílio
-
acidente
somente é devido quando a sequela decorrente de
acidente
de qualquer natureza reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.
2. A existência de sequela física sem repercussão funcional comprovada não autoriza a concessão do benefício, conforme interpretação do art. 86 da Lei no 8.213/91 e da tese firmada no Tema 416/STJ.
3. Não há omissão ou erro material na decisão que, com base no laudo pericial, conclui pela inexistência de redução funcional apta a justificar o
auxílio
-
acidente
.
(N.U 1001743-52.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Quanto ao pedido alternativo de anulação da sentença para realização de nova perícia médica e socioeconômica, entendo que não merece acolhimento.

O laudo pericial produzido nos autos é completo, coerente e fundamentado, tendo o expert respondido a todos os quesitos formulados e analisado detalhadamente a condição clínica da autora. Não há nos autos qualquer elemento que indique a necessidade de complementação ou esclarecimento do laudo, tampouco foi apresentada impugnação específica pela parte autora após sua juntada.

Ademais, a realização de perícia socioeconômica somente seria pertinente caso se tratasse de benefício assistencial (LOAS), o que não é o caso dos autos, uma vez que o auxílio-acidente é benefício previdenciário que independe da condição socioeconômica do segurado, estando vinculado exclusivamente à redução da capacidade laborativa decorrente de acidente.

Portanto, não havendo dúvidas quanto à conclusão pericial e estando o laudo devidamente fundamentado, não há razão para determinar a realização de nova perícia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025